Tribunal: TJDFT
Processo: 0720012-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão não analisou a tese de complementação de 60 dias para entrega de chaves, sendo, portanto, omisso. Sustenta que há diferença crucial entre o termo de reserva e o contrato de compra e venda, sendo que o primeiro não vincula as partes. Argumenta que é contraditório porque não era possível prever os impactos que a pandemia traria no cronograma de entrega de obras. Cita precedentes.
2. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Por fim, é de se destacar o entendimento do STF de que “Na linha da remansosa jurisprudência deste Tribunal, o órgão julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes nem a responder cada um de seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”. (RE 716378 ED-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, DJe-155 04-08-2021)
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.